Tribunal: TJSP
Processo: 1504556-48.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Sentença que extingue o feito por falta de interesse de agir – Tema 1.184, do STF e Resolução 547/2024, do CNJ – Validade e eficácia dos atos após 20/12/2023, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF – Ausência de comprovação –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Sentença que extingue o feito por falta de interesse de agir – Tema 1.184, do STF e Resolução 547/2024, do CNJ – Validade e eficácia dos atos após 20/12/2023, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF – Ausência de comprovação – Extinção integral do feito por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, inc. VI). Recurso desprovido.